Tribunal: TJSP
Processo: 1015923-14.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração – Objetivo de obter pronunciamento acerca de temas já examinados no julgamento da apelação – Impossibilidade – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento que não justifica a interposição do recurso – Não acolhimento.